Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707771-35.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR BOTELHO PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA DECISÃO A parte recorrente, apresenta tão somente contracheque visando demonstrar estar com o rendimento comprometido com alguns descontos (empréstimo e cartão de crédito), o que não por si não é suficiente para a concessão do aludido benefício, pois a renda bruta auferida pela parte em outubro de 2022 perfaz o valor de R$ 12.220,05. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA